Tribunal: TJMT
Processo: 1017916-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PJe 1017916-18.2021.8.11.0000 – CLASSE CNJ-426 – CAPITAL
RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO:
JOSÉ PAULINO DOS SANTOS
E M E N T A
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – PRETENDIDO RECEBIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.
Não se pode falar em desprezo à denúncia anônima sobre a realização do tráfico de drogas, quando constitui antecedente causal da realização de diligências visando apurar a veracidade dessas informações, resultando na apreensão de drogas variadas e de dinheiro em espécie, máxime quando não se evidencia de modo claro e insofismável que as drogas encontradas se destinassem exclusivamente ao consumo pessoal do denunciado.
Recurso ministerial provido para receber a denúncia contra o recorrido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017916-18.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE PAULINO DOS SANTOS - CPF: 051.969.641-77 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – PRETENDIDO RECEBIMENTO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – PRESENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

Não se pode falar em desprezo à denúncia anônima sobre a realização do tráfico de drogas, quando constitui antecedente causal da realização de diligências visando apurar a veracidade dessas informações, resultando na apreensão de drogas variadas e de dinheiro em espécie, máxime quando não se evidencia de modo claro e insofismável que as drogas encontradas se destinassem exclusivamente ao consumo pessoal do denunciado.

Recurso ministerial provido para receber a denúncia contra o recorrido.

R E L A T Ó R I O

O presente recurso em sentido interposto em tempo e forma [art. 581, I, do CPP, e certidão no id. 104501596, p. 146, fl. 152-pdf] pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa do Dr. Saulo Pires de Andrade Martins, colima a reforma da sentença judicial datada de 23/4/2020, lavrada no id. 104501596, pp. 114-122 [fls. 120/128-pdf] da Ação Penal PJe 0000499-70.2020.8.11.0011, cód. 275420, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, e que
rejeitou a denúncia
oferecida contra
José Paulino dos Santos
, qualificado, dado como incurso nas penas do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, determinando a remessa dos autos ao JECr, para a apuração do crime residual de posse ilegal de droga visando ao consumo pessoal.

Assere a douta acusação, nas razões recursais constantes do id. 104501596, pp. 137-145 [fls. 143/151-pdf], que existem suficientes elementos de convicção sobre a materialidade e indícios da autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao ora recorrido, razão pela qual pede a reforma da sentença e o recebimento da denúncia.

A Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Antonio Góes de Araújo, em contrarrazões [id. 104506951, pp. 1-4], postulou a mantença da decisão judicial primitiva,
desprovendo-se
o anseio acusatório.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos [id. 104501596, p. 152, fl. 158-pdf].

A distribuição foi realizada a este Magistrado na modalidade prevenção, diante da presença de feito anterior capaz de gerar prevenção de julgador [id. 104996584,, fl. 168-pdf].

A certidão no id. 104996607 [fl. 169-pdf] assinala que o processo e julgamento do recurso em sentido estrito acusatório independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela eminente Dra. Silvana Correa Vianna [id. 106579486], opina
per relationem
pelo
provimento do recurso em sentido estrito acusatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recorrido
José Paulino ds Santos
, qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 [id. 104501596, pp. 148-150, fls. 154/156-pdf], porque, no dia 02/02/2020, por volta de meia-noite, foi surpreendido na residência particular situada na rua São Judas Tadeu, bairro Jardim São Paulo, em Mirassol d’Oeste, portando consigo 17 porções

de pasta-base de cocaína, bem como uma porção maior da mesma substância, uma porção de maconha, e, ainda, R$145,00 em espécie.

A autoridade judiciária de origem rejeitou a denúncia por entender que não há elementos indiciários mínimos de que a droga apreendida em poder do recorrido se destinasse à mercancia ilícita, a saber:

“
I – DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA Segundo os termos da denúncia e das peças constantes do Inquérito Policial, na data de 02 de fevereiro de 2020, nesta cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o acusado estaria mantendo entorpecentes em sua residência, vez que foi surpreendido enquanto ocultava no imóvel porções de entorpecentes. Em razão desses fatos, a denúncia imputou ao acusado o crime de tráfico de entorpecente capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Nesse passo, verifica-se que, na denúncia, o Ministério Público ventilou que constam nos autos que a polícia desta comarca já havia recebido denúncia anônima, informando que o denunciado estaria praticando o comércio de drogas em sua residência. Porém, em que pesem os argumentos apresentados pelo Representante do Parquet, verifica-se que a ação penal padece de justa causa. Isso porque, a ausência de justa causa é verificada quando a acusação não aponta elementos minimamente capazes de ensejar uma persecução penal.

Nesta senda, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, a peça acusatória conterá todas as circunstâncias do fato atribuído como criminoso. Assim, caso a peça inicial não observe os comandos dispostos do indigitado artigo e, assim não descreva os fatos típicos, atribuindo-os ao acusado todas as condutas que supostamente infringiram os tipos legais, permitindo assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório, tem-se que a decretação de inépcia da denúncia é medida que se impõe. É o que se tem no caso ora analisado, pois, a denúncia não narrou a existência do crime de tráfico, vez que não apontou indício algum da existência do elemento que caracteriza a finalidade de traficância. Isso porque, a peça acusatória apresentou como elementos de convicção apenas as denúncias anônimas relatadas à polícia civil. No entanto, conforme elementos de informação colacionados aos autos, o denunciado disse ser usuário de drogas e possuir no interior de sua residência o entorpecente apreendido. Os policiais que participaram da diligência em nada contribuíram para demonstração do tipo penal, vez que relataram, tão somente, que estavam diligenciado quanto às denúncias anônimas recebidas, as quais apontavam o denunciado como contumaz na prática da traficância. Tais elementos, pelo que se tem no Inquérito Policial e na peça acusatória, não servem para ensejar uma persecução penal quanto ao delito de tráfico, pois, embora os agentes policiais gozem de fé pública, seu testemunho não é absoluto, devendo serem acompanhados de outros elementos de prova. Nesse caso, os policiais, apenas sabem que o réu guardava a substância entorpecente, mas não conseguem afirmar com a segurança necessária para qual finalidade ele detinha tal substância. Ademais, não fora apresentada nenhuma outra testemunha que indicasse a prática do referido delito pelo denunciado. Neste sentido, importante ainda ressaltar que a denúncia anônima, por si só, não serve como elemento indiciário da existência de crime. Do mesmo modo, é certo que o artigo 33 da Lei de Drogas contém muitos verbos, mas qualquer deles somente configura a existência da traficância se houver evidência ou indícios da finalidade do agente. Isso é, em resumo, o que diferencia o agente do tráfico daquele mero usuário.

Assim, não há qualquer evidência de onde os agentes policiais e o Ministério Público concluíram que o réu seria traficante e não mero usuário. Desta feita, para que haja justa causa na ação penal quanto ao tráfico de drogas, a inicial acusatória deve circunstanciar tal elemento. Do contrário, está fadada ao insucesso, devendo ser rejeitada de plano. Isso quer dizer que nada foi trazido à ação penal que demonstre que o réu estava traficando entorpecentes. A investigação não conseguiu demonstrar que o acusado praticou qualquer verbo previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 com a finalidade de traficância inerente ao tipo. Além do mais, não foi apreendida balança ou outros instrumentos, como cadernos, anotações ou depoimentos testemunhais de usuários que induzam à traficância. Ademais, a denúncia disse apenas que o réu mantinha substância entorpecente ilícita em sua residência, mas não apresentou elementos mínimos que evidenciassem que ele mantinha a droga com a finalidade de traficância. Veja-se que, excluídas as denúncias anônimas noticiadas, a inicial acusatória não trouxe qualquer outro elemento capaz de indicar o a finalidade de traficância do autuado. POR TODAS ESTAS RAZÕES, REJEITO A DENÚNCIA OFERTADA EM FACE DO ACUSADO quanto á imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DESTE. Desta feita, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE ALVARÁ DE SOLTURA PARA O RÉU JOSÉ PAULINO DOS SANTOS, colocando-se o segregado em liberdade, salvo se POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO. Excepcionalmente, em razão da instabilidade nos sistemas e, tendo em vista o regime de execução, a presente decisão serve como alvará de soltura em favor de José Paulino dos Santos
” [sentença, id. 104501596, pp. 114-122, fls. 120/128-pdf].

Contrariamente, a douta acusação busca comprovar que há elementos mínimos que deem vazão à incriminação inaugural.

Consta, a propósito, do teor do BO n. 2020.33057, constante do id. 104501596, pp. 4-6 [fls. 10-12-pdf], bem como, dos depoimentos dos policiais militares Edclilson Moreira Velozo [id. 104501596, pp. 36-37, fls. 42-43-pdf] e Edimar Rodrigues da Cruz Júnior [id. 104501596, pp. 38-39, fls. 44/45-pdf] que a guarnição policial responsável pela prisão em flagrante delito possuía informações anônimas sobre a narcotraficância exercida na residência do recorrido
José Paulino dos Santos
, “
vulgarmente conhecido como ‘Pá’
[...]”, o que motivou a realização de diligências preliminares, consistente em ronda ostensiva pelas imediações, ocasião em que verificaram fluxo intento de pessoas com aspectos de usuários de drogas.

Consta ainda do incluso boletim de ocorrência e respectivos depoimentos policiais que o recorrido, ao perceber a aproximação policial, tentou empreender fuga pelos fundos da residência, dispensando no forro de um dos quartos um porta-moedas de cor vermelha, que posteriormente descortinaram tratar-se de 17 porções de pasta-base de cocaína.

Ao ser alcançado e detido, o recorrido ainda detinha a quantia de R$145,00 em espécie, sendo encontrado, ainda, dentro da geladeira da residência, outra porção maior de pasta-base de cocaína.

O recorrido fez uso de seu direito constitucional ao silêncio [id. 104501596, pp. 49-51, fls. 55/57-pdf].

Analisando de modo percuciente o acervo fático-processual apresentado, observo que a denúncia atende aos requisitos constantes do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso, com as suas respectivas circunstâncias, identificando o recorrido, e lançando tipologia penal compatível com a conduta a ele atribuída.

A materialidade está respaldada no termo de apreensão das drogas variadas [id. 104501596, p. 34, fl. 40-pdf], e a submissão a perícia preliminar toxicológica, que resultou positivo para a presença de cocaína [id. 104501596, p. 20, fl. 26-pdf].

Em que pese a autoridade judiciária de origem haja concluído inexistirem elementos seguros de que a droga encontrada se destinasse à mercancia ilícita, sobretudo porque entende que a denúncia anônima não pode capitanear a prova acusatória, o cenário processual desvela uma outra realidade.

É que, embora a
noticia-crime
efetivamente tenha origem em uma informação apócrifa sobre a narcotraficância em tese desenvolvida pelo recorrido, os próprios policiais ouvidos pela autoridade policial declararam que houve a realização de diligências preliminares pelo local, onde, de posse de mínima identificação do alvo, puderam observar o trânsito de vários usuários de drogas, denotando que a denúncia recebida – em tese – foi respaldada com o cenário fático encontrado na ocasião.

Além disso, os policiais assentaram ainda que, tão-logo observou a aproximação policial, o recorrido tentou evadir-se do local, inclusive dispensando o porta-moedas contendo 17 porções de pasta-base de cocaína que se supôs destinar-se ao comércio ilícito, e que, ao ser autuado em flagrante, apontou onde estaria guardada uma outra porção maior da mesma substância, no caso, dentro da geladeira da residência.

O recorrido, por sua vez, não declinou uma linha sequer que justificasse a aglomeração de pessoas no local de sua residência, bem como, o fato de ter tentado evadir da polícia, e os motivos pelos quais carregava consigo, porções de drogas prontas e embaladas para venda, mantendo outra porção maior dentro da geladeira.

Nessa esteira, é sibilino rechaçar-se desde logo as aduções postas pelos policiais ouvidos em sede inquisitorial, máxime porque recebem a anuência da prova material antes assinalada, e, nessa situação, gozam de presunção relativa de veracidade, e que não obstam, a priori, o recebimento da denúncia.

Sem embargo, consta que por ocasião da prisão em flagrante se apurou que o recorrido possui mandado de prisão em aberto, respondendo, ainda, por crime de receptação nos autos de Ação Penal 0002295-67.2018.8.11.0011, cód. 261174, em trâmite pelo Juízo da 3a Vara de Mirassol d’Oeste, delito que sabidamente possui alto grau de intimidade com o tráfico de drogas [vide FAC no id. 104501596, p. 110, fl. 116-pdf].

Com efeito, não se pode falar em desprezo à denúncia anônima sobre a realização do tráfico de drogas, quando constitui antecedente causal da realização de diligências visando apurar a veracidade dessas informações, resultando na apreensão de drogas variadas e de dinheiro em espécie, máxime quando não se evidencia de modo claro e insofismável que as drogas encontradas se destinassem exclusivamente ao consumo pessoal do denunciado.

No mesmo sentido:

“[...]
- É cediço que as declarações dos policiais, ainda que reproduzam os esclarecimentos prestados por um dos adolescentes no momento do flagrante, gozam de presunção de veracidade, constituindo, por isto, elementos de convicção válidos, especialmente se inexistem evidências de que tenham motivos escusos para imputar a prática delitiva a inocentes ou que tenham se valido de mecanismos ilícitos visando a colheita de declarações diretas dos suspeitos quanto à autoria delitiva, como se verifica na hipótese.

- Portanto, in casu, muito embora em suas oitivas na Delegacia de Polícia os inimputáveis tenham sustentado a versão de que não foram surpreendidos na posse de narcóticos e que não possuem qualquer envolvimento com o narcotráfico, assim como o recorrido tenha afirmado que a droga apreendida era destinada ao consumo próprio, os relatos dos agentes de segurança pública no sentido de que um dos adolescentes assumiu informalmente que ele e o outro menor faziam a revenda de drogas para o recorrido em festas que ocorriam no distrito da culpa e que, no dia fatídico, estavam reunidos para comercializar as substâncias ilícitas apreendidas, é o que basta para a caracterização da justa causa para o recebimento da denúncia em relação aos delitos de associação ao tráfico de drogas e corrupção de menores, devendo a dúvida ser dirimida pelo julgador, após a observância do devido processo legal.

- Logo, necessária a reforma da decisão que rejeitou a denúncia quanto aos crimes previstos no art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06 e no art. 244-B da Lei n.o 8.069/90, por suposta ausência de prova da materialidade delitiva e insuficiência dos indícios de autoria, devendo ser recebida a peça acusatória em sua integralidade, com o prosseguimento da marcha processual
” [TJMT, RSE N.U 1009452-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, REL. DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/8/2021, Publicado no DJE 30/8/2021].

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e provejo
o presente recurso em sentido estrito aviado pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para reformar a decisão invectivada, para o fim de
receber a denúncia
tendo em vista que o recorrido tinha em deposito certa quantia de substância entorpecente, agora se o Ministério Público não provar que o destino seria comércio, deve ser então absolvido nos autos da Ação Penal
0000499-70.2020.8.11.0011, cód. 275420, da 3a Vara da comarca de Mirassol d’Oeste, determinando que o Juízo de origem promova a citação do recorrido
José Paulino ds Santos
, qualificado, para a apresentação da defesa prévia, seguindo-se nos ulteriores termos da persecução penal em Juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022